Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713088-76.2020.8.07.0007 RECORRENTE: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. RECORRIDA: JUSCIANE SOUZA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. PACIENTE RENAL CRÔNICO. HEMODIÁLISE. CARÊNCIA. AFASTADA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RECUSA INDEVIDA. 1. Comprovada a má-fé da beneficiária de plano de saúde que, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado de saúde, é legítima a rescisão do contrato, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. 2. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609 do STJ). 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 4. Ainda que tenha havido fraude na omissão dolosa de doença preexistente, comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a beneficiária do plano de saúde, resta configurada a emergência, o que impõe à operadora de saúde o custeio das sessões de hemodiálise para o paciente renal crônico, independente da finalização do prazo de carência, ao qual se submeteria a contratante caso tivesse declarado a doença preexistente no momento da assinatura do contrato. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que, após decisão da Agência Nacional de Saúde reconhecendo que restou configurada a omissão de doença pela beneficiária quando da contratação do plano de saúde, a recorrente, respaldada contratualmente e na Resolução Normativa 162/2007 ANS, notificou a parte recorrida quanto à rescisão contratual em 12/11/2020. Afirma que, após essa data, a recorrida utilizou o plano de saúde indevidamente, razão pela qual não poderia a recorrente ser obrigada a custear o tratamento realizado pela recorrida, sob pena de enriquecimento ilícito daquela. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TEMA AFETADO AO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. DECURSO DO PRAZO FIXADO NO ART. 30, § 1o, DA LEI No 9.656/1998. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE UM PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA, SEM NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção, aos 18/2/2020, afetou o REsp no 1.836.823/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos delimitando a controvérsia nos seguintes termos: definir a (im)possibilidade de prorrogação do prazo de cobertura previsto no § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/98 na hipótese de o beneficiário continuar precisando de constante tratamento médico para a moléstia que o acomete. 3. Na oportunidade, não foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, do andamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. 4. A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. 5. Referida conclusão se impõe mesmo quando esgotado o prazo a que se refere o art. 31, § 1o, da Lei no 9.656/98. Súmula no 83 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1903742/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/4/2021). (g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025